Tribunal: STF
Processo: HC 249983
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Fundamentação per relationem. Idoneidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 167.381/2024 (evento 14).



    Em 17.12.2024, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Brendo Alves Gomes contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 201.794/TO (evento 17).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), tendo sido mantida sua prisão preventiva (eventos 4, 5 e 6). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar. Argumenta “não há que se falar na aplicação da técnica per relationem, pois está demonstrado nos autos que o Juízo da Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal da Comarca de Dianópolis/TO se utiliza de decretos prisionais genéricos e padronizados para manter as prisões cautelares de todos os acusados sob sua jurisdição”. Assevera que a “reavaliação periódica dessas prisões, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige análise detalhada e específica quanto aos requisitos necessários, como a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”, o que não teria ocorrido no caso. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. USO DE ARMA BRANCA. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do CPP. 



    2. Não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas. A gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi justifica a constrição cautelar. Teoricamente o réu ceifou a vida de desafeto com vários golpes de faca e imbuído por motivo fútil, além do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. 



    3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso, diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo primevo manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto da conduta perpetrada aos seguintes fundamentos: 



    “(...)



    No caso em tela, a compreensão deste juízo com relação à prisão preventiva do acusado foi enfatizada na decisão colacionada no processo 0002815-74.2022.8.27.2716/TO, evento 7, DECDESPA1. Vejamos:



    Consta nos autos que BRENDO ALVES GOMES é investigado pela prática do crime capitulado no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples). 



    Insta salientar que os presentes autos estão instruídos com os documentos pertinentes.



    Desse modo, quanto aos pressupostos para decretação da prisão preventiva restam evidentes, uma vez que há indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, consubstanciados, nos autos do Inquérito Policial n.º 0002777-62.2022.8.27.2716, ante o Laudo Necroscópico da vítima, os depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como o interrogatório do acusado.



    Em relação às condições de admissibilidade da segregação provisória do requerido estão presentes, na forma do art. 313, I do CPP, tendo em vista que o delito imputado é doloso e possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. 



    Finalmente, os fundamentos para a prisão também estão presentes, restando evidente a necessidade, ao menos por ora, de se assegurar a ordem pública. 



    Isso porque o delito de homicídio praticado pelo representado, às vistas de inúmeras pessoas, revelam acentuada gravidade concreta, uma vez que, como bem externado pela autoridade policial, demonstraram que o investigado não preza pela vida humana, bem como possui a certeza da inconsequência de seus atos, o que gera, por certo, intranquilidade à sociedade, bem como abala a credibilidade da sociedade no judiciário. 



    Ainda, como se não bastasse, entendo que o representado executou o crime de modo frio e desmedido, desferindo 03 (três) facadas em diferentes regiões do corpo, pelo que impossibilita a sobrevivência da vítima, de modo a indicar a periculosidade social/agressividade do agente.



    Nesse sentido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (170 invólucros plásticos, contendo cocaína, pesando 68,1 g e 20 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 40,5 g), aliada às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante. 3. É consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação. 4. Ordem denegada." (HC 425.704/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018) (grifei) 



    Tais circunstâncias revelam-se incompatíveis para, neste momento, substituir a prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, vez que, nesta fase, in dubio pro societate. 



    A esse respeito, colha o entendimento da jurisprudência do STJ: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF. 



    2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 



    3. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 



    4. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    5. Não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo. 



    6. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 752.196/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) - g.n. 



    No mesmo sentido, cita-se o entendimento do Triunal de Justiça do Tocantins: 



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONCURSO DE PESSOAS. DENÚNCIA RECEBIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.



    FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. Como forma de resguardar a ordem pública e consequentemente evitar reiteração delitiva, bem como garantir a aplicação da lei penal, sobretudo em atenção aos relatos de que o paciente estaria foragido, mostra-se correto o acolhimento de representação pela prisão preventiva do acusado pela prática de homicídio em concurso de pessoas, perpetrado mediante disparos de arma de fogo. (HC 0014225- 08.2017.827.0000, Rel. Des. MARCO VILLAS BOAS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 12/09/2017).



    Dessa forma, constata-se, de forma evidente, que a liberdade do representado gera abalo à ordem pública, uma vez demonstrado a gravidade concreta da infração, o modus operandi anormal que indica a periculosidade do agente e a grande repercussão social. 



    Assim, a segregação do agente é medida que se impõe, para garantia da ordem pública.



    Cediço que as prisões cautelares são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que somente podem ser alteradas ou revogadas se sobrevier mudança nas circunstâncias que fundamentaram sua decretação. 



    Assim, quando os requisitos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, esta deve ser mantida. 



    Na espécie, verifico que os motivos autorizadores do decreto prisional ainda subsistem. 



    Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva hostilizada, em razão da garantia da ordem pública, resta-se inviável a fixação de cautelares diversas da prisão no caso concreto, tendo em vista a sua insuficiência para tutelar adequadamente a ordem social. 



    De qualquer sorte, não há nenhum fato novo apto a alterar o entendimento já firmado de que o acusado deve ser mantido em ergástulo provisório. 



    Portanto, nos termos do art. 316, p. único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva de BRENDO ALVES GOMES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins nos seguintes termos (evento 15):



    “(...), melhor sorte não assiste ao paciente, permanecendo hígidos os fundamentos desde à prolação da sentença de pronúncia (evento 134, autos da ação penal), tendo em vista que a matéria já foi exaustivamente analisada por esta Corte, quando então concluiu-se que sua custódia cautelar não se mostra desarrazoada. 



    Ao rever e manter a prisão preventiva, o magistrado reiterou (evento 177, autos da ação penal):



    “O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação incluída pela Lei nº 13.964/2019, atribuiu ao Poder Judiciário o dever de reexaminar a necessidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade a cada 90 (noventa) dias. 



    Por isso, passo a reexaminar a prisão preventiva de BRENDO ALVES GOMES. 



    No caso em tela, a compreensão deste juízo com relação à prisão preventiva do acusado foi enfatizada na decisão colacionada no processo 0002815-74.2022.8.27.2716/TO, evento 7, DECDESPA1. Vejamos: 



    Consta nos autos que BRENDO ALVES GOMES é investigado pela prática do crime capitulado no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples). 



    (...)



    Cediço que as prisões cautelares são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que somente podem ser alteradas ou revogadas se sobrevier mudança nas circunstâncias que fundamentaram sua decretação. 



    Assim, quando os requisitos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, esta deve ser mantida. 



    Na espécie, verifico que os motivos autorizadores do decreto prisional ainda subsistem. 



    Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva hostilizada, em razão da garantia da ordem pública, resta-se inviável a fixação de cautelares diversas da prisão no caso concreto, tendo em vista a sua insuficiência para tutelar adequadamente a ordem social. 



    De qualquer sorte, não há nenhum fato novo apto a alterar o entendimento já firmado de que o acusado deve ser mantido em ergástulo provisório. 



    Portanto, nos termos do art. 316, p. único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva de BRENDO ALVES GOMES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Ainda que o impetrante acuse identidade da parte dispositiva da decisão supra com a de outro processo, fato é que o decisum não foi tirado do vazio, pois devidamente referenciada a fatos e fundamentos extraídos dos autos quanto à permanência dos elementos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.



    Ora, seria tautológica a repetição de fundamentos já expostos, se inalteradas as condições acautelatórias anteriores. 



    Com efeito, não seria razoável ao magistrado a inversão de trechos, fatos, fundamentos e citações doutrinárias e jurisprudenciais do mesmo conteúdo motivacional, sendo válida a fundamentação per relationem utilizada. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Quanto ao mais, diante da circunstância de que o réu esteve preso durante toda a instrução, inexistindo fatos novos a justificar a mudança de entendimento pela necessidade da manutenção da prisão custódia cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, acolhendo o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.”



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo regimental aos seguintes fundamentos (evento 17):



    “Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. Mantenho, assim, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Por ocasião do não provimento do writ, verifica-se a fundamentação nos termos seguintes (fls. 246-250, destaquei):



    [...] a jurisprudência desta Corte Superior admite a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nessa perspectiva: "Não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas" (AgRg no HC n. 575.312/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., D Je 1º/7/2020). Nesse sentido: AgRg no HC n. 709.443/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., D Je 28/3/2022 e AgRg no RHC n. 132.966/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., D Je 27/11/2020. 



    No caso em apreço está expresso que os motivos ensejadores da prisão cautelar subsistiam. Esses, a seu turno, foram centrados na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída das circunstâncias em que foi praticado o delito. Segundo as instâncias ordinárias, o réu haveria desferido golpes de arma branca (faca) contra a vítima, por reiteradas vezes, imbuído por motivação fútil e mediante recurso que impediu a defesa do ofendido. Em casos similares, esta Corte Superior entendeu ser idônea a motivação da custódia preventiva centrada no modus operandi empregado, o qual revelaria a gravidade da conduta e a necessidade de se acautelar a ordem pública. 



    [...] Mantidos os fundamentos do decreto primevo quanto ao periculum libertatis do acusado, centrado na gravidade da conduta, estão atendidos os requisitos legais. Assim, em face da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais [...].



    Segundo a orientação desta Corte, "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar" (HC n. 566.968/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 17/6/2020, grifei). 



    Nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a custódia provisória.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Pelo contrário, a questão foi minuciosamente analisada, de modo que, para entender de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório dos fatos, incabível em sede de habeas corpus. 



    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, anoto que, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, o juízo de primeiro grau desincumbiu-se do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos do decreto prisional, da sentença de pronúncia e da decisão de revisão da prisão cautelar, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o alegado vício de nulidade. Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, não procede a alegação de deficiência na fundamentação das decisões das instâncias anteriores, tão somente porque adotada, para indeferir o pedido de liberdade do paciente, a chamada motivação per relationem. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que “inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida” (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2015). Nesse sentido, “A motivação per relationem é técnica de fundamentação de decisão judicial admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC nº 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 29/11/2019; HC nº 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 4/12/2019”. (HC 228.622 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07.8.2023); “A fundamentação per relationem é admitida como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios.” (HC 213.634 AgR-segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.06.2023).



    Nesse particular, o ato dito coator salientou que “a jurisprudência desta Corte Superior admite a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nessa perspectiva: "Não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas" (AgRg no HC n. 575.312/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., D Je 1º/7/2020)”.



    Irrepreensível, portanto, o ato apontado coator, pois a Corte Superior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente